Tribunal: TJDFT
Processo: 0745093-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745093-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Diana Alves da Silva Embargado: Italo Alves da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Diana Alves da Silva contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 52690387). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator